Tribunal: TJDFT
Processo: 0717044-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717044-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Flavia de Melo Carvalho Agravada: BRCred Serviços de Cobrança Ltda - EPP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 58489473) interposto por Flávia de Melo Carvalho contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0703724-02.2024.8.07.0020, que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela recorrente e deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução por ela propostos. A petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante apresentasse os documentos necessários para demonstrar a afirmada situação de hipossuficiência econômica (Id. 58519411). A recorrente juntou aos presentes autos os documentos que entendeu necessários para subsidiar o exame do requerimento aludido (Id. 58991851). É a breve exposição. Decido. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. Os documentos anexados aos presentes autos evidenciam a existência de gastos habituais acima da média com moradia e educação na rede privada de ensino, e não permitem afirmar com segurança que a recorrente recebe renda mensal até o limite mencionado. Em acréscimo, o Juízo singular, na decisão agravada, destacou não apenas o elevado valor do bem imóvel constante na declaração de rendimentos anexada pela autora (mais de um milhão de reais), mas também o montante do negócio jurídico de mútuo por ela celebrado (setenta e cinco mil reais) e a existência de considerável quantia declarada no campo destinado aos “rendimentos isentos e não tributáveis” (aproximadamente duzentos e cinquenta mil reais). Como reforço argumentativo, convém acrescentar que a recorrente é patrocinada por advogado particular, circunstância que, embora, em caráter isolado, não constitua fato impeditivo para o deferimento do benefício almejado, deve ser sopesada em conjunto com as demais peculiaridades que cercam a situação concreta. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DEDUZIDA SEM CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR, SEM INDICAÇÃO DE ATUAÇÃO PRO BONO. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA REVELADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo requerimento de concessão de gratuidade de justiça no recurso, conforme dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, não se configura a deserção, enquanto não caracterizada a preclusão para o recorrente efetuar o recolhimento do preparo. 2. Não se caracteriza a hipótese de perda superveniente do interesse recursal, em sede de agravo de instrumento, quando, por força do efeito expansivo objetivo, há, abstratamente, a possibilidade de acolhimento da pretensão recursal, com o deferimento da gratuidade de justiça, sendo que, concretamente, tal circunstância ‘se expandirá’ sobre todos os atos processuais praticados posteriormente, incompatíveis com o pronunciamento do Tribunal, notadamente a decisão interlocutória que indeferiu a benesse (efeito expansivo objetivo interno), assim como a própria sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, haja vista que o fundamento de referido decisum foi exatamente o não recolhimento das custas processuais (efeito expansivo objetivo externo). 3. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. 4. Não cuidando o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. 5. A presunção a que se refere a regra posta no art. 99, § 3o, do CPC, não é absoluta, mas juris tantum, podendo ser mitigada pelo julgador em razão das peculiaridades do caso concreto. Assim, aparente nos autos, pelo conjunto dos elementos de convicção nele reunidos, ter capacidade financeira o postulante à gratuidade de justiça, pode, e deve, o juiz efetuar o necessário controle sobre a adequação da concessão do benefício, inclusive porque tal postura atende ao interesse público de conferir valor à previsão constitucional e legal de proteção aos mais carentes. 6. Contradiz a afirmativa de insuficiência financeira a contratação de advogado sem indicação de atuação pro bono. Destoa do padrão de razoabilidade próprio ao ambiente jurídico a alegação de carência de recursos financeiros que prescinde da assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou por entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. 7. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. 8. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa (art. 1021, § 4o, do CPC).” (Acórdão no 1682832, 07393718920228070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. INDEFERIMENTO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Esta egrégia 8a Turma Cível possui entendimento consolidado de que o benefício somente pode ser concedido aos que comprovarem renda bruta mensal inferior a cinco salários mínimos, o que não é o caso (Precedente: Acórdão 1438173, 07306802320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022). 5. O comprometimento de parte da renda com o colégio particular do filho de quase R$ 4.000,00, valor superior à média das escolas particulares no DF, cuja contratação decorre do exercício da autonomia da vontade, não pode ser considerado na análise dos pressupostos indispensáveis à concessão da gratuidade de justiça. Anote-se que o sustento do filho não é atribuição exclusiva da mãe. 6. Ainda que fosse demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, os efeitos são prospectivos, uma vez que o benefício não pode retroagir para suspender a exigibilidade de despesas processuais e honorários advocatícios já devidos. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1630354, 07014575420228079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. GASTOS VOLUNTÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, desde que reunidas as condições para a análise do mérito do agravo de instrumento. 2. Não caracteriza decisão surpresa o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça com base nos elementos que já constam dos autos. 3. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. 4. No caso concreto, mesmo considerados os descontos referentes aos empréstimos contraídos e à pensão alimentícia descontada do contracheque do agravante, ainda conta com a renda mensal líquida de R$ 8.395,89, muito acima da média do que recebe a população brasileira. 5. Ainda que a análise do pedido de gratuidade deva considerar a situação concreta e individualizada da parte que requer o benefício, os gastos relatados são insuficientes para atestar a alegada hipossuficiência, por serem voluntários e incompatíveis com sua atual situação financeira. 6. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão no 1830115, 07440171120238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE. RENDIMENTOS ACIMA DA MÉDIA NACIONAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE MERA LIBERALIDADE. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. GASTOS ORDINÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na presença (ou não) dos pressupostos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida no e. Juízo de origem). II. A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). III. No caso concreto, a agravante recebe renda mensal (bruta) de R$ superior a 6 (seis) salários-mínimos, tem imóvel comercial de elevado valor e é assistida por plano privado de saúde. Apesar de ter empréstimos consignados em folha de pagamento, estes possuem caráter transitório e foram realizados mediante atos de mera liberalidade. Dessa forma, diante da ausência de evidente comprovação de grave hipossuficiência financeira, não é possível inferir que a parte agravante não conseguirá arcar com as despesas do processo (aqui, uma das mais baratas do país), em detrimento do próprio sustento e da sua família (‘mínimo existencial’). IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1851937, 07016910220248070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTENSA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM CONTA-POUPANÇA. IMÓVEL DE ALTO VALOR EM NOME DO AGRAVANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 98 do CPC, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem que isso comprometa o seu sustento e de sua família. 2. A existência de intensa movimentação financeira na conta-poupança do agravante, com valores consideráveis, aliada à existência de imóvel de elevado valor registrado em seu nome, autorizam a conclusão de que o recorrente possui condições de arcar com os encargos do processo, não se tratando de pessoa hipossuficiente. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1605889, 07348910520218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) Percebe-se, assim, que não foram trazidos aos presentes autos elementos probatórios que demonstrem que a recorrente não dispõe de recursos financeiros suficientes para o custeio das despesas do processo, não estando evidenciada, por conseguinte, a afirmada situação de hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo agravante e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal. Desde logo a recorrente fica advertida de que o descumprimento da presente ordem ensejará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília–DF, 13 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator